Tribunal: STF
Processo: ARE 1488792
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA ORAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no caso, a prova a documental mostra-se suficiente para seguro julgamento.



    APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DESCABIMENTO. É que fato incontroverso que a ré reside no imóvel indicado na petição inicial e ali realiza cultos religiosos dos quais reclamam os autores do barulho excessivo, razão pela qual deve ocupar o polo passivo da ação.



    APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. EXTRAPOLAÇÃO DO SOSSEGO E PREJUÍZO À SAÚDE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.500,00. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO AFASTADO. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Conforme se verifica dos autos, ré causa emissão sonora em níveis acima daquilo que é permitido pela legislação, sendo que não buscou efetuar medidas e condutas destinadas ao isolamento acústico do local, com o fito de adequar sua atividade, considerada a determinação judicial fixada para realização de providências a proposito. 2.-. O dano moral encontra-se tipificado, uma vez que a saúde e o sossego do autor foram violados com a propagação do barulho excessivo causado pelo latido dos cachorros. Isso provoca relevante desgaste que suplanta o liame do mero dissabor. Sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, afigura-se razoável a condenação da ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00. Reduzir tal valor poderá transmitir a ideia de atenuação, tolerância e falta de impunidade, facilitando, então, que a ré não priorize a convivência social pacífica, ressaltando que, alguns vizinhos ouvidos perante o Juiz, relataram se tratar de pessoa intransigente e nervosa.



    APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE CONDENAÇÃO À OBRGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE OU REDUÇÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A multa diária tem caráter inibitório, ou seja, obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada, e não de obrigá-la a pagar o valor da multa e muito menos constituir-se de fonte de enriquecimento da parte. Analisado o objeto do presente recurso, há que se manter o valor diário e global imposto na decisão recorrida Vale lembrar que a multa incidirá apenas em caso de descumprimento da obrigação imposta pelo Magistrado de primeiro grau, bastando à ré providenciar seu cumprimento para não se ver penalizada. Todavia, no curso da ação, o própria Magistrado poderá, de ofício, modificar o valor, periodicidade da multa ou excluí-la, caso constate que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento, a ser aferido em fase de cumprimento de sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, VI VIII e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente